Tribunal: TJPA
Processo: 0803504-82.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803504-82.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDIMAR RUAN SILVA MENDES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

PROCESSO Nº 0803504-82.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE: ADVOGADO
VILNEY RODRIGUES CORDEIRO

PACIENTE:
EDIMAR RUAN SILVA MENDES

IMPETRADO:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

PROCESSO ORIGINÁRIO:
0007703-61.2020.8.14.0051

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES.
ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM CONSTRITIVA DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Não é possível

conceder

ao paciente o benefício da prisão domiciliar humanitária quando não fica, inequivocamente, evidenciado que a unidade prisional não possui condições para providenciar os seus cuidados médicos.

2.

Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo Advogado Vilney Rodrigues Cordeiro
,
em favor de
Edimar Ruan Silva Mendes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

O impetrante relata, inicialmente, que:

“
O paciente encontra-se preso e recolhido um uma das celas da Centro de Triagem Municipal de Santarém/PA desde o dia 19.08.2020, por razão da manutenção e homologação da Prisão em flagrante, pela suposta prática do delito tipificado no
artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

Ilustres Julgadores, para o devido esclarecimento desta demanda, é imprescindível destacar que o custodiado encontra-se em estado de saúde grave e preocupante, como será demonstrado a seguir. Inclusive, diversos laudos já foram encaminhados ao juízo coautor sem, no entanto, a devida apreciação, tendo em vista que as decisões proferidas pelo Douto Magistrado se referiam apenas a uma possível revogação de prisão, sendo certo que o pedido se referia a uma conversão de prisão cautelar para domiciliar.

Destaca-se, ainda, que o Paciente está com audiência marcada para o dia 30 de abril de 2021, sendo que sua audiência já havia sido anteriormente remarcada”.

Com base nesse contexto fático retratado, ante a alegação de manifesta ilegalidade na prisão do paciente e considerando suas condições pessoais favoráveis, postula o impetrante, em sede liminar e meritória, a concessão da ordem para converter a custódia preventiva do paciente por prisão domiciliar.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e, ao recebê-los, indeferi o pedido liminar, ordenei sua remessa à autoridade inquinada coatora, para que prestasse as informações e determinei que, após, fossem encaminhados ao Ministério Público para a emissão de parecer

As informações foram prestadas (Id. nº 5.502.561).

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação
(Id. nº 5.166.141).

É o relatório
.

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Edimar Ruan Silva Mendes
, alegando, em suma, que o paciente merece ser posto em liberdade ou ser colocado em regime de prisão domiciliar, tendo em vista o seu frágil estado de saúde e suas condições pessoais favoráveis.

É cediço que o art. 318 do Código de Processo Penal permite que réus que estejam extremamente debilitados possam aguardar o julgamento do processo em prisão domiciliar. Todavia, para que o paciente goze deste benefício, deve o impetrante provar não apenas a sua frágil condição de saúde,
mas também a incompatibilidade do tratamento médico com sua prisão cautelar, ou que o Estado
vem
negligenciando
o
atendimento
médico a que tem direito.

Analisando os autos, constato que não estão presentes os requisitos necessários para o
deferimento de prisão domiciliar
.

Observa-se que, em que pese os argumentos do impetrante, os documentos comprobatórios do estado de saúde do paciente juntados aos autos (laudos médicos, receituário de controle especial e relatório psicossocial
–
Id nº 4967161, nº 4967472, nº 4967480, 4967483, nº 4967485, nº 4967485 e nº 4967485), demonstram que o coacto está recebendo o tratamento adequado na casa penal em que se encontra custodiado
, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

A propósito, assim vem decidindo o
c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA QUANDO EM GOZO DE CUSTÓDIA DOMICILIAR ANTERIOR. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
As instâncias ordinárias indeferiram a prisão domiciliar, em decisão suficientemente motivada, tendo destacado que o paciente, apesar de ter demonstrado ser portador de doença grave, não comprovou a impossibilidade de atendimento e acompanhamento médico no próprio sistema prisional. De modo diverso, o que consta dos autos é que o paciente já se encontra em acompanhamento médico, não havendo impossibilidade em dar continuidade ao mencionado tratamento na unidade carcerária
. 2. Ademais, o paciente cumpre pena desde 2015 e, ao longo dos anos, lhe foi deferida prisão domiciliar por 3 vezes e em todas as ocasiões houve irregularidades no cumprimento da benesse. Na primeira ocasião, constatada por perícia médica a possibilidade de retorno à unidade prisional, com a respectiva revogação da prisão domiciliar, o ora paciente evadiu-se. Nas outras duas ocasiões, foi preso em flagrante, novamente pela suposta prática de tráfico de entorpecentes, quando estava em gozo da custódia domiciliar, a demonstrar a insuficiência da medida. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no HC: 655327 SC 2021/0091840-5, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 26/04/2021 - grifei).

Por último, no que tange às qualidades pessoais, sabe-se que essas são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando
estiverem presentes os requisitos da custódia preventiva.
Deve-se, portanto, aplicar ao caso o princípio da confiança no juiz da causa,
o qual, por estar mais próximo às partes, possui melhores condições de valorar a necessidade da prisão cautelar do paciente.

Diante o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e

denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 01 de junho de 2021.

Desembargador
ALTEMAR
DA SILVA
PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 08/06/2021